Tribunal: STF
Processo: AI 839262
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito do Trabalho. Inquérito judicial. Falta grave. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.